Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705287-74.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: GEORGE BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição ID no 56388285. O colegiado apreciou o recurso. O processo restou extinto nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Não houve bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD (ID no 53793942). Em sendo assim, à Secretaria, para os procedimentos de praxe. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator